Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DESVALOR DA CONDUTA. MAIOR REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DE UM SEXTO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A doutrina e a jurisprudência majoritária firmou-se no sentido de que o percentual de 1/8 (um oitavo) constitui parâmetro ideal para a fixação da pena-base, por melhor atender ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base, previstas no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), de forma que a valoração de cada uma deve se dar no mesmo grau de importância, para o caso específico do tráfico de drogas, há previsão expressa de que se deve conferir maior peso à natureza e à quantidade da droga, bem como à personalidade e à conduta social do agente.
2. O critério de 1/8 (um oitavo) constitui apenas um parâmetro ideal a nortear os operadores do Direito, de forma que, existindo elementos concretos nos autos que demonstrem um maior desvalor da conduta, a exemplo da quantidade expressiva de droga altamente nociva, como no caso, o julgador poderá aplicar maior reprimenda, a fim de estabelecer a pena adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime.
3. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.